Tribunal: TJDFT
Processo: 0012437-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Furto tentado. Atipicidade da conduta. Inversão da posse dos bens. Fração de redução da pena pela tentativa.

1 - No furto tentado não se exige a inversão da posse dos bens que se tentou a subtração para que seja típica a conduta.

2 - Não é atípica a conduta, pelo princípio da insignificância, em se tratando de multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor dos objetos que tentou subtrair seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se a ré teve sua ação interrompida não tão próximo da consumação – colocou os bens dentro da bolsa e foi abordada pelo segurança dentro da loja -, correta a redução da pena pela metade.

4 – Apelação não provida.